Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-02.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-02.2024.8.14.0045

APELANTE: ONI APARECIDA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 104-A DO CDC. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial, constitui requisito essencial da petição inicial nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

II -
O não atendimento, pelo consumidor, da determinação judicial de emenda da inicial, para regularização da demanda com a juntada de documentos indispensáveis e apresentação de plano de pagamento viável, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

IV -
Compete ao consumidor o ônus de demonstrar sua real situação financeira, a natureza das dívidas e o comprometimento do mínimo existencial, mediante documentação idônea, o que não se verificou no caso concreto.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800105-02.2024.8.14.0045

APELANTE: ONI APARECIDA GOMES

ADVOGADO: LUCAS SOARES MURTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por
ONI APARECIDA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, na qual a autora alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 130% de sua renda líquida mensal, postulando a repactuação dos contratos, a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos e a concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 27812427).

Determinação de emenda a inicial no ID 27812448.

Sobreveio sentença que, após determinar a emenda da petição inicial para melhor esclarecimento da origem e da natureza das despesas que teriam ocasionado o superendividamento, entendeu não ter a autora atendido satisfatoriamente à ordem judicial, ao deixar de complementar a narrativa fática de forma adequada, limitando-se à juntada de documentos, razão pela qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, consignando a impossibilidade de apreciação do pedido diante da ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do feito.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo foi prematura e violou os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, afirmando ter demonstrado suficientemente sua condição de superendividamento, com renda líquida mensal inferior ao montante de seus encargos financeiros e despesas essenciais, defendendo a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, por restringir indevidamente o conceito de mínimo existencial, bem como a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à designação de audiência de conciliação, pugnando, ao final, pela anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado com o acolhimento dos pedidos iniciais.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0800105-02.2024.8.14.0045

APELANTE: ONI APARECIDA GOMES

ADVOGADO: LUCAS SOARES MURTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

A controvérsia limita-se a examinar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do descumprimento, pela autora, da ordem judicial de emenda da inicial em demanda de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021.

A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e acertados fundamentos.

Nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a propositura da ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a apresentação, já na petição inicial, de proposta de plano de pagamento que contemple a totalidade das dívidas abrangidas pelo procedimento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial do consumidor. Trata-se de requisito essencial à própria constituição válida do processo, uma vez que tal plano é o instrumento que viabiliza o contraditório, a participação dos credores e o regular desenvolvimento do procedimento conciliatório previsto na legislação especial.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 104-A DO CDC.
INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento conforme exigido pelo procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC. O autor foi devidamente intimado para regularizar a petição inicial, permanecendo inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) a ausência de apresentação de plano de pagamento na forma do art. 104-A do CDC constitui vício insanável da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) se a inércia do autor após intimação para emenda justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, exige requisitos mínimos estabelecidos nos arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C do CDC, sendo essencial a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial.

O art. 104-A do CDC determina expressamente que o consumidor superendividado deve apresentar proposta de plano de pagamento na petição inicial, requisito indispensável para instauração do processo de repactuação de dívidas e realização da audiência conciliatória com todos os credores.

4. A ausência de apresentação do plano de pagamento, mesmo após regular intimação para emenda da petição inicial, caracteriza inércia do autor e impossibilita o prosseguimento do feito, justificando a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC.

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no sentido de que a falta de plano de pagamento contemplando a totalidade das dívidas constitui requisito essencial não atendido, impedindo o regular processamento da ação de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1.
A apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, constitui requisito essencial da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A inércia do autor após intimação para emenda da inicial, visando à regularização com apresentação do plano de pagamento exigido pelo art. 104-A do CDC, autoriza o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC
."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0874311-58.2025.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02)

No caso concreto, o indeferimento da petição inicial não decorreu de decisão açodada. Ao revés, foi precedido de decisão interlocutória minuciosamente fundamentada, pela qual o Juízo de origem oportunizou à autora a regularização da peça inaugural, determinando, de forma clara, expressa e organizada, a apresentação de documentos indispensáveis à caracterização do superendividamento, tais como comprovação da renda, levantamento detalhado das dívidas e respectivos credores, comprovação das despesas essenciais, situação patrimonial e, especialmente, a apresentação de plano preliminar de pagamento com projeção de quitação em até cinco anos, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, advertindo, inclusive, que o descumprimento da ordem judicial acarretaria o indeferimento da petição inicial.

Não obstante a clareza e a amplitude da determinação judicial, a parte autora deixou de atender aos comandos essenciais nela contidos, circunstância que autoriza, sem qualquer ilegalidade, a aplicação do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que, conforme a sistemática instaurada pela Lei do Superendividamento, o ônus da prova incumbe ao consumidor, a quem compete demonstrar sua efetiva situação financeira e a natureza das dívidas contraídas. Para tanto, é indispensável que a inicial seja instruída, ao menos, com o levantamento completo das dívidas existentes, com indicação dos credores, valores, encargos e vínculos contratuais, bem como com documentos financeiros aptos a comprovar a renda efetivamente auferida, tais como contracheques e extratos bancários.

Também se fazem necessários os comprovantes das despesas essenciais — como moradia, saúde, educação, transporte, água e energia elétrica — documentos que não foram devidamente juntados pela parte autora, impossibilitando a aferição concreta do comprometimento do mínimo existencial.

Além disso, constitui requisito central do microssistema do superendividamento a apresentação de plano de pagamento viável, com prazo máximo de cinco anos, que demonstre de forma objetiva a possibilidade de adimplemento das obrigações sem violação à dignidade da pessoa humana. Igualmente relevante é a exposição da justificativa do endividamento, competindo ao consumidor demonstrar que as dívidas decorrem de eventos imprevisíveis ou socialmente relevantes, tais como desemprego, doença ou ruptura familiar, afastando a hipótese de consumo supérfluo ou descontrolado, o que não se verificou de forma adequada no caso em exame.

Diante desse cenário, correta a aplicação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o descumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da peça inaugural. Como consequência lógica, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sem que se possa falar em violação ao princípio do acesso à justiça, uma vez que a extinção decorreu da inobservância de requisitos legais mínimos para o regular desenvolvimento do processo.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, que observou corretamente a legislação processual e material aplicável ao caso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026